Tribunal: TRF3
Processo: 5001412-93.2018.4.03.6121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
372/779)

5001412-93.2018.4.03.6121

Intimação via sistema Data: 16/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 16/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA DETERMINADA PELO JUÍZO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

I. Devidamente intimada a emendar a inicial, a parte autora deixou de cumprir a determinação judicial.

II. A parte autora deixou de promover atos necessários para o regular prosseguimento da demanda, descumprindo diligência ordenada pelo Juízo de 1o grau, o que enseja o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil/73, atual artigo 321, parágrafo único, do CPC/2015.

III. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001412-93.2018.4.03.6121

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: SETE ESTRELAS DIESEL LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUZA - SP383226-A, ETIENE VELMUD RODRIGUES PONTES - SP294908-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

O

Inteiro teor:
372/779)

5001412-93.2018.4.03.6121

Intimação via sistema Data: 16/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 16/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA DETERMINADA PELO JUÍZO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

I. Devidamente intimada a emendar a inicial, a parte autora deixou de cumprir a determinação judicial.

II. A parte autora deixou de promover atos necessários para o regular prosseguimento da demanda, descumprindo diligência ordenada pelo Juízo de 1o grau, o que enseja o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil/73, atual artigo 321, parágrafo único, do CPC/2015.

III. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001412-93.2018.4.03.6121

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: SETE ESTRELAS DIESEL LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUZA - SP383226-A, ETIENE VELMUD RODRIGUES PONTES - SP294908-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001412-93.2018.4.03.6121

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: SETE ESTRELAS DIESEL LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUZA - SP383226-A, ETIENE VELMUD RODRIGUES PONTES - SP294908-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Sete Estrelas Diesel Ltda em face de sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso IV e 485, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC/2015.

Não houve condenação em honorários advocatícios. Custas processuais pela autora.

Apela a parte autora reiterando os termos da exordial e requerendo a reforma da sentença com o provimento do recurso.

Após o prazo de contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001412-93.2018.4.03.6121

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: SETE ESTRELAS DIESEL LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUZA - SP383226-A, ETIENE VELMUD RODRIGUES PONTES - SP294908-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Dos elementos coligidos aos autos, extrai-se que a parte autora foi devidamente intimada a emendar a inicial, no prazo de quinze dias, para especificar quais são as entidades com relação às quais pretende se ver desobrigada ao recolhimento de contribuições previdenciárias, bem como comprovar com documentação pertinente a sua incidência, sob pena de extinção do feito.

No entanto, embora a autora tenha se manifestado (doc 64223306), deixou de cumprir integralmente a determinação imposta pelo Juízo de origem (doc 64223304).

O descumprimento da diligência ordenada pelo Juízo de 1o grau enseja o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil/73, atual artigo 321, parágrafo único, do CPC/2015.

Nesse contexto, uma vez que a parte autora deixou de promover atos necessários para o regular prosseguimento da demanda, é de se concluir pela extinção do feito sem resolução do mérito.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal Regional Federal:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. VALOR DA CAUSA. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

I - Agravo interposto pelo autor, com fundamento no art. 557, §1o do CPC, em face da decisão que manteve o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 295, VI, do CPC, e, consequentemente, a extinção do processo sem análise do mérito, nos termos do art. 267, I, do CPC.

(...)

III - O magistrado a quo determinou que o autor emendasse a inicial a fim de esclarecer e fundamentar a atribuição do valor dado à causa (R$ 50.000,00). O autor peticionou, deixando de emendar o valor ou de tentar justificá-lo, ao argumento de que o valor da acusa deverá ser auferido através de perícia, no momento da instrução processual.

IV - O valor da causa é requisito da petição inicial, e já deve ser devidamente calculado e estimado quando da sua propositura, sendo que, em ação previdenciária que envolva parcelas vencidas e vincendas, os valores devem ser somados para apuração do valor da causa, de acordo com o que preceitua o artigo 260 do CPC, bem como para a fixação da competência, na forma do artigo 3o, caput, da Lei 10.259/2001.

V - Ainda que o ora recorrente não dispusesse de planilha contendo os valores exatos da pretensão econômica almejada, lhe era perfeitamente possível a apresentação de uma estimativa do valor da renda mensal atual revisada, de modo a precisar o valor da causa e assegurar a regularidade do processamento do feito perante o Juízo competente. Descumprida a determinação judicial, o indeferimento da inicial se impõe.

VI - Por força do disposto nos arts. 267, I, e 284, parágrafo único, do CPC, não acarreta cerceamento de defesa o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito, caso a parte permaneça inerte após ter sido oportunizada a emenda da inicial, sendo desnecessária, para tanto, a sua intimação pessoal, somente exigível nas hipóteses previstas no art. 267, II e III, do CPC.

VII - A decisão monocrática com fundamento no art. 557, caput e § 1o-A, do C.P.C., que confere poderes ao relator para decidir recurso manifestamente improcedente, prejudicado, deserto, intempestivo ou contrário a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, sem submetê-lo ao órgão colegiado, não importa em infringência ao CPC ou aos princípios do direito.

VIII - É assente a orientação pretoriana no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e abuso de poder, e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte.

IX - In casu, a decisão está solidamente fundamentada e traduz de forma lógica o entendimento do Relator, juiz natural do processo, não estando eivada de qualquer vício formal, razão pela qual merece ser mantida.

X - Recurso improvido"

(TRF 3a Região, AC no 0016930-64.2011.4.03.9999, Oitava Turma, Relatora Juíza Federal Convocada Raquel Perrini, e-DJF3 Judicial 1 07/12/2012)

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DO ARTIGO 557, § 1o, DO CPC. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

I - O agravo regimental interposto deve ser recebido como agravo previsto no art. 557, § 1o, do Código de Processo Civil, considerando a tempestividade e o princípio da fungibilidade recursal.

II - Recurso não conhecido na parte relativa ao fator previdenciário e ao critério de modificação anual da tábua de mortalidade, tendo em vista que tais matérias não foram enfrentadas no corpo da decisão agravada.

III - No feito em tela, uma vez intimado a trazer aos autos cópias da exordial, do primeiro despacho e eventual sentença proferida nos processos indicados no Quadro Indicativo de Possibilidade de Prevenção, o demandante manteve-se silente, deixando de cumprir ordem emanada do Juízo.

IV - Não se está diante de hipótese que demandaria a intimação pessoal da parte autora para atender à ordem judicial, já que esta determinação circunscreve-se aos casos de extinção do feito sem resolução de mérito, nos casos descritos pelo art. 267, incisos II e III, do Código de Processo Civil, conforme disposição do § 1o do mesmo artigo.

V - Agravo interposto pela parte autora na forma do artigo 557, § 1o, do Código de Processo Civil não conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido."

(TRF 3a Região, AC no 0010271-12.2009.4.03.6183, Décima Turma, Relator Des. Fed. Sérgio Nascimento, e-DJF3 Judicial 1 15/06/2011).

Sendo assim, imperiosa se faz a manutenção da r. sentença.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA DETERMINADA PELO JUÍZO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

I. Devidamente intimada a emendar a inicial, a parte autora deixou de cumprir a determinação judicial.

II. A parte autora deixou de promover atos necessários para o regular prosseguimento da demanda, descumprindo diligência ordenada pelo Juízo de 1o grau, o que enseja o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil/73, atual artigo 321, parágrafo único, do CPC/2015.

III. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.